Tribunal: TJDFT
Processo: 0748867-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 484 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual, reconhecida a deserção, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido.
2. Intimada a juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, a agravante comprovou o pagamento na forma simples, o que enseja deserção, por força do art. 1.007, § 4o do CPC.
3. Não se aplica a Súmula 484 do STJ à hipótese dos autos (“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.”). 3.1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo no primeiro dia útil seguinte à interposição do recurso protocolado após o expediente bancário é excepcionalmente aceito, sendo exigida sua comprovação nos autos imediatamente após o pagamento. 3.2. No caso, o pagamento foi efetuado às 14h38, mas o comprovante foi juntado aos autos somente às 20h39, após a prolação do despacho intimando a agravante a comprovar o recolhimento.
4. Agravo interno conhecido e não provido.